Tribunal: STF
Processo: ARE 1596040
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
Ementa: Direito Civil. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Ausência de esgotamento de instâncias. Incidência da Súmula 281. Agravo desprovido.

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo pela aplicação da súmula 281 do STF.

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em determinar se é admissível o recurso extraordinário interposto sem o esgotamento das instâncias de origem.

    III. Razões de decidir

    3. O agravo regimental não apresentou novos argumentos capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada.

    4. O recurso extraordinário foi interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso especial com agravo no Tribunal a quo. Consoante entendimento da Súmula 281/STF, é necessário que a parte interponha todos os recursos ordinários perante o tribunal de origem antes de buscar a instância extraordinária.

    IV. Dispositivo

    5. Agravo regimental não provido.